Tribunal: TJSP
Processo: 2260643-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação cautelar de exibição de documentos – Cumprimento de sentença – Apresentação parcial de documentos – Justificativa para não apresentação de todos os documentos não acolhida – Fixação de multa - Insurgência – Ausência de fundamentação da decisão atacada descaracterizada – Justificativas para ausência da exibição completa dos documentos que não merecem acolhimento – Imposição de multa

Ementa:
Ação cautelar de exibição de documentos – Cumprimento de sentença – Apresentação parcial de documentos – Justificativa para não apresentação de todos os documentos não acolhida – Fixação de multa - Insurgência – Ausência de fundamentação da decisão atacada descaracterizada – Justificativas para ausência da exibição completa dos documentos que não merecem acolhimento – Imposição de multa mantida – Decisão mantida - Recurso desprovido.